Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE. VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se constata a omissão apontada, uma vez que a matéria devolvida à apreciação do Tribunal foi enfrentada de forma integral. 2.1. Com efeito, o acórdão guerreado foi preciso em consignar que a embargante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, por meio dos cálculos atuariais, quais os índices que formaram a base para aplicação do reajuste da mensalidade do plano de saúde. 2.2. Mais especificamente, a embargante não juntou aos autos a documentação referente aos estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares (VCMH) relativo ao período que ensejou o reajuste no contrato com a consumidora/embargada. 2.3. Diante desse cenário, a 1a Turma Cível se posicionou, majoritariamente, por considerar que a embargante desrespeitou o direito básico da devida informação à consumidora, além de colocá-la em situação de manifesta onerosidade ao reajustar unilateralmente o contrato de plano de saúde

3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.

4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.